Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703653-32.2021.8.07.0011 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CDC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO - TAVI - TROCA VALVAR AORTICA TRANSCATETER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CIRURGIA NECESSÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou improcedentes os pedidos objetivando a condenação ao custeio do tratamento consistente em troca valvar – Implante Transcateter de Prótese Valvar (TAVI), Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico e Implante de marcapasso temporário, na forma prescrita pelo médico assistente. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 3. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. 4. O rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol deve ser compreendido como enumeração meramente exemplificativa, não podendo ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 5. O descumprimento da seguradora em atender o disposto contratualmente, nos casos de plano de saúde, expôe o beneficiário à situação vexatória e de muita insegurança no restabelecimento de sua saúde, portanto, transborda os meros dissabores do inadimplemento para alcançar ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, restando evidente o dano moral, que nessa hipótese, caracteriza-se na modalidade in re ipsa. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto entende que o tratamento pretendido pelo recorrido não consta no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde (ANS), o qual é taxativo; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que não há qualquer dano moral a ser indenizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027